Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727849-83.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO RODRIGUES PIMENTEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Cassio Rodrigues Pimentel contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal. O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Há isenção do pagamento de custas processuais e de verbas sucumbenciais nas ações que envolvem discussão sobre acidente de trabalho conforme previsão da Lei n. 8.213/1991. [1] Intime-se o apelante para manifestar-se sobre ausência de interesse recursal no requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça, visto que é isento do pagamento de custas processuais e verbas de sucumbência por força de lei. Fixo o prazo de cinco (5) dias para manifestação, conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados: I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.